Tribunal: STF
Processo: Rcl 76475
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Anakin Comércio de Alimentos Ltda. alega ter a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no processo n. 0000902- 18.2023.5.07.0004, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com motoboy autônomo, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise da alegada ofensa aos julgamentos da ADC 48 e da ADPF 324. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    [...]



    Primeiramente, de se registrar restar inconteste a prestação de serviços do autor, em prol do ANAKIN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-EP, na entrega de alimentos (delivery de comida) utilizando veículo próprio (moto), mediante remuneração de R$6,50 por frete.



    Verifica-se ainda, a partir do contrato de prestação e serviço de fls. 26/29 e do comprovante de transferência bancária de fl.183, ter o autor trabalhado de 22/03/2021 a 15/08/2023.



    Nesse caso, tendo a reclamada negado a existência de vínculo empregatício, mas admitido a prestação de serviços de natureza diversa, atraiu para si o ônus probatório, conforme exegese dos artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC.



    Do exame dos autos, contudo, não se verifica prova segura para alicerçar a tese da defesa quanto ao trabalho autônomo, eventual.



    Na verdade, da leitura dos autos o que se infere é que o trabalho do autor ocorreu consoante os termos previstos nos artigos 2.º e 3.º da CLT, com pessoalidade, não eventualidade, subordinação jurídica e onerosidade.



    Constata-se, portanto, que o trabalho do recorrente era oneroso, pois no próprio instrumento contratual está prevista a remuneração mensal de acordo com entregas efetuadas, e não era eventual, conforme se observa nas transferências bancárias anexadas ao processo.



    Verifica-se também que o trabalho era pessoal, haja vista que não há prova de que o obreiro pudesse fazer-se substituir por outrem de sua livre escolha, ou ainda indício de que, na condição formal de microempreendedor individual, tivesse um empregado para ajudar na execução de suas obrigações contratuais para com a recorrido, o que nem mesmo foi alegado.



    Acrescente-se que o MEI nada mais é do que a própria pessoa física exercendo a atividade econômica em nome próprio, o que reforça a natureza personalíssima do contrato.



    Cumpre enfatizar em relação à subordinação, que sua presença é facilmente identificada, porquanto o serviço prestado pelo reclamante se deu em atividade necessária ao desenvolvimento do objetivo social da reclamada, participando integrativamente deste processo, caracterizando, assim, a sujeição de sua atividade, sob o ponto de vista objetivo, à organização e dinâmica produtiva da empresa.



    Na lição do mestre Maurício Godinho Delgado, ao tratar das facetas da subordinação, apresenta-nos a subordinação jurídica estrutural, a qual: "(...) se expressa 'pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber (ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento'. Nesta dimensão da subordinação, não importa que o trabalhador se harmonize (ou não) aos objetivos do empreendimento, nem que receba ordens diretas das específicas chefias deste: o fundamental é que esteja estruturalmente vinculado à dinâmica operativa da atividade do tomador de serviços."(Curso de Direito do Trabalho - 12ªed. - São Paulo: Ltr, 2013 p. 296).



    E, ainda, sobre a subordinação estrutural, diz Vólia Bomfim: "(...)toda vez que o empregado executar serviços essenciais à atividade-fim da empresa, isto é, que se inserem na sua atividade econômica, ele terá uma subordinação estrutural ou integrativa, já que integra o processo produtivo e a dinâmica estrutural de funcionamento da empresa ou tomador de serviços." (Direito do Trabalho - 8ª ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2013, p. 252).



    De se salientar também que o Direito do Trabalho tem como um dos seus princípios basilares a prevalência da realidade sobre a forma, portanto, a natureza da relação jurídica não ocorre pela denominação formal ou pela aparência dos documentos, mas da realidade dos fatos.



    Destarte, não havendo a reclamada se desincumbido do seu ônus probatório, quanto à condição de trabalhador autônomo/eventual do autor, imperioso o provimento do apelo para reconhecer o vínculo de emprego, na função de entregador, durante o período de 22/03/2021 a 15/08/2023.



    Frise-se inexistir contradição entre o reconhecimento do vínculo de emprego, nos termos acima descritos, e a tese correspondente ao tema nº 725 do ementário de repercussão geral do STF, que assim dispõe:



    [...]



    O fenômeno da pejotização corresponde à fraude à legislação trabalhista, em que uma pessoa física que trabalha com onerosidade, subordinação, pessoalidade e de maneira não eventual, ou seja, preenchendo todos os requisitos do vínculo de emprego previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, é compelida a constituir uma pessoa jurídica como condição para que possa continuar a trabalhar para a reclamada, ficando alijada dos direitos assegurados pelo ordenamento jurídico aos empregados, como ocorre no caso dos autos.



    No tocante ao valor remuneratório mensal, fixa-se o montante de R$3.000,00 (três mil reais), conforme indicado na exordial, uma vez que a reclamada não apresentou documentação suficiente a refutar tal valor, ônus que lhe competia a teor do disposto no artigo 818, II, da CLT e do princípio da aptidão para prova.



    [...]



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por meio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga. Embora o paradigma mencionado tenha abarcado aspecto da divisão de trabalho de categoria diversa, o ponto nodal e comum é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente